Tribunal: STF
Processo: Rcl 60293
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. NÃO LIBERAÇÃO TEMPESTIVA DOS RECURSOS PARA A SATISFAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Carmópolis/SE em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe nos autos do Processo Administrativo nº 0003652-28.2018.8.25.0000 (TJ/SE 201800111827), à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 484 e 664.



    O reclamante relata que, após a homologação do plano de pagamento dos precatórios do município para o exercício 2023, a autoridade reclamada, em razão da inércia do ente público quanto ao pagamento de parcelas referentes ao ano de 2022 (valor mensal de R$ 153.738,83) e 2023 (valor mensal de R$ 350.628,59), determinou o “sequestro do valor apurado pela Divisão de Processamento e Cálculos do DEPREC, em um único ato, no dia 20 de abril de 2023, no vultuoso montante de R$ 1.469.951,33 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos)”; e, nos dias seguintes, da quantia de “R$ 2.173.725,30 (dois milhões cento e setenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).



    Alega que, de acordo com o referido plano, o sequestro deveria recair sobre o Fundo de Participação do Município – FPM; todavia, a constrição atingiu “valores destinados à Educação e Saúde – FUNDEB / FUS-SAÚDE, e diversas outras verbas carimbadas, de Receitas Vinculadas”. Afirma que requereu o desbloqueio, mas que, mesmo liberando os valores alcançados nas contas da CEF, Banese S/A e BNB S/A, a autoridade reclamada manteve sequestradas as contas do Banco do Brasil (BB), que recebem justamente o FUNDEB e FUS-SAÚDE. Noticia que o desbloqueio foi negado, também, em pedido liminar formulado no Mandado de Segurança nº 0007135-90.2023.8.25.0000 (TJ/SE 202300123229).



    Sustenta que, ao determinar o bloqueio de verbas em contas irrestritas do ente público (e não só do FPM), para fins de satisfazer as ações de precatórios, a autoridade reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 484 e 664, nas quais “resta claro o entendimento desta Suprema Corte quanto à impossibilidade de bloqueios de valores em contas bancárias de forma irrestrita, maculando a necessidade de pagamento de precatórios judiciais em detrimento às maiores necessidades de uma população municipal”.



    Destaca, ademais, que a Emenda Constitucional nº 62/2009, que alterou o art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o regime especial de pagamento de precatórios aos Estados, o qual, em nenhum momento, investiu os Tribunais de Justiça “no poder de exigir a distorção de verbas ou contas bancárias aptas a satisfazer a pretensão constitucional dos precatórios judiciais, inviabilizando a existência efetiva dos entes federativos”.



    A medida liminar foi deferida em parte pelo então Relator, Ministro Roberto Barroso, a quem inicialmente distribuída a reclamação, “para suspender, no Processo Administrativo nº 0003652-28.2018.8.25.0000 (TJ/SE 201800111827), as ordens de bloqueio e sequestro em contas municipais referentes a receitas com destinação vinculada constitucionalmente, até o julgamento definitivo da presente reclamação ou até nova decisão sobre o ponto, sem prejuízo da exigência dos depósitos das parcelas mensais do plano de pagamento de precatórios ou de bloqueio em outras contas”.



    Em 08.08.2023, a 1ª Turma desta Suprema Corte referendou a liminar deferida, consoante decisão assim ementada:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. NÃO LIBERAÇÃO TEMPESTIVA DOS RECURSOS PARA A SATISFAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS . SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA . PROPOSTA DE REFERENDO . 1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664. 2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655). 4. Liminar referendada.”



    Por meio de despacho publicado em 01.9.2023, o Ministro Roberto Barroso determinou a intimação do Reclamante para que se manifestasse acerca das informações prestadas pela autoridade reclamada, bem como sobre o seu interesse no prosseguimento do feito.



    Consoante se extrai da certidão expedida pela Secretaria Judiciária (e-STF, doc. 36), o Reclamante quedou-se inerte, não promovendo o ato que lhe competia no prazo legal, cenário que se mantem até a presente data.



    O não atendimento ao comando do despacho supramencionado demonstra a ausência de interesse processual do Reclamante no prosseguimento do feito, a atrair a incidência dos arts. 330, III, e 485 do CPC. 



    Nesse contexto, revogo a medida liminar anterior deferida e indefiro a petição, extinguindo a presente reclamação, sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator